Tribunal: TJES
Processo: 0032537-18.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032537-18.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILSON FERREIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESCABIMENTO
.
CONCESSÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Constatado que o Juízo
a quo
não observou a melhor técnica para a fixação da pena-base imposta ao sentenciado, de rigor o decote das notas negativas atribuídas às vetoriais da
personalidade e
consequências da infração penal.

2.
Contudo, haja vista que há a persistência do juízo de censura a ser dirigido às operadoras judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, deixa-se de reduzir o
quantum
da pena-base.

3. O
Superior Tribunal de Justiça, por força do efeito devolutivo da apelação, tem compreendido que os Tribunais de Justiça Estaduais, quando provocados a se manifestarem sobre o apenamento imposto em primeira instância, podem reexaminar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a reprimenda definitiva.

4
. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica o afastamento do benefício do
sursis
.
Precedente do STJ.

5
.

Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0032537-18.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDILSON FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

T
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
EDILSON FERREIRA SANTOS,
em face da Sentença
de fls. 130/132,
proferida pel
a MMª. Juíza d
e Direito da
9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para conden
á-lo
como incurso
no artigo
129, § 9º, do Código Penal
(lesão corporal leve)
, na forma da Lei n° 11.340/2006
(Lei Maria da Penha),
à pena de
10 (dez) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Q
uanto aos fatos, narra a denúncia que,
no dia 01 de novembro de 2018, na residência do casal, o
apelante,
por motivos de ciúmes,
atentou contra a integridade física de sua companheira, com quem convive há aproximadamente seis anos, possuindo um filho em comum.

Ressalto
que
a materialidade e autoria delitivas se encontram devidamente comprovadas, tanto é que não foram objeto de impugnação.

Inicialmente, a
Defensoria Pública
pu
gna pelo redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal,
por ausência de fundamentação.

Na primeira fase do método trifásico, a pena-base foi fixada ligeiramente acima do mínimo legal, isto é, em
08 (oito) meses de detenção,
com arrimo no juízo de desfavorabilidade efetuado pel
a
d. Magistrad
a,
em relação às vetoriais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos
e das
consequências do crime.

A
despeito de se compreender pela necessidade de extirpar as notas negativas atribuídas às vetoriais
da personalidade
e
consequências da infração penal,
entendo que
a pena-base não comporta reforma no
quantum
,
haja vista que
há a persistência do juízo de censura a ser dirigido à
s
operadora
s
judicia
is da culpabilidade

e dos motivos do crime.

A respeito da culpabilidade, refere-se ao grau de censurabilidade da conduta, quando extrapolar os limites naturais próprios à execução do crime.

M
antenho

como negativa
, pois a vítima
relata
que o réu, frequentemente, quando bebe, possui comportamento ciumento e agressivo. Além disso, não se inibiu com a presença de vizinhos que estavam no quintal em comum e desferiu um soco no olho de sua esposa.
Assim, demonstrada maior censurabilidade em seu comportamento.

Q
uanto aos motivos do crime,
de igual forma,
mantenho a
sua
desvaloração, pois o réu agrediu a vítima por ciúme excessivo e ausência de autocontrole, logo após visualizar sua esposa, tão somente,
conversando com um vizinho.

Portanto, sendo negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos
do crime
, cumpre manter inalterada a pena-base fixada.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, por força do efeito devolutivo da apelação, tem compreendido que os Tribunais de Justiça Estaduais, quando provocados a se manifestarem sobre o apenamento imposto em primeira instância, podem reexaminar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a reprimenda definitiva. Assim, é possível às Cortes Estaduais realizar uma operação de migração entre as vetoriais, desde que o resultado final não agrave a condição do condenado. Essa prática, na visão da instância
ad quem
, não constituiria violação ao princípio da
ne reformatio in pejus
.

Para ilustrar,
menciono
aresto
do STJ
:

“
(...
)
II - A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial.

III - No ponto,
mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese
. Precedentes.

(...
)
(AgRg no HC n. 445.570/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018.)

Por fim, pugn
a
a
defesa pela concessão do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
), ao argumento de que preenche os requisitos elencados no art
igo
77 do Código Penal.

In casu
, apesar do montante da pena, inexiste dúvida acerca da existência de
duas
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
, que, na literalidade do artigo
art. 77, II, CP
, inviabiliza a concessão da benesse pleiteada.

Em situaç
ão similar
, já decidiu
o STJ
:

“
(...) 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente.(...) (AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

P
or tal razão, o apelante não faz
jus
à concessão do benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 77 do Código Penal.

Por todo o exposto,
nos termos do parecer ministerial,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.